Tribunal: CARF
Processo: 10540.743991/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.743991/2020-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
PATRIMONIAL BURITI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva
Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi que davam provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a Área Coberta por Florestas Nativas de 8.443,2 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.743991/2020-17
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743991/2020-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 663/704) interposto em face de decisão (e-
fls. 638/654) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 05/12), no valor total de R$ 26.125.004,32, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2016, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Buriti”, cadastrado na RFB sob o no 6.888.950-0, com área declarada de
14.573,9 ha, localizado no Município de Jaborandi/BA.
Por não ter recebido nenhum documento de prova no procedimento fiscal e
procedendo-se a análise e verificação dos dados constantes da DITR/2016, a fiscalização
resolveu glosar as áreas de preservação permanente de 2.968,0 ha, de reserva legal de 3.162,6 ha,
de interesse ecológico de 6.696,4 ha e coberta por florestas nativas de 1.746,9 ha, além de alterar
o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$12.642.858,25 (R$867,50/ha) para o arbitrado de
R$64.242.917,11 (R$4.408,08/ha), com base em valor constante no SIPT, com consequente
aumento da área e do VTN tributáveis e disto resultando imposto suplementar de
R$12.848.573,42, conforme demonstrado às fls. 11.
O contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 43/63, com base nos seguintes
tópicos:
1. A tempestividade da impugnação
2. Esclarecimentos iniciais
3. Do objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de débitos
4. Do objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de débitos.
5. As áreas de interesse ecológico
6. As áreas de Preservação Permanente-APP ́s
7. A real ocupação do imóvel segundo Engenheiro Agrônomos. Levantamento
realizado para fins de inscrição no CAR Bahia (Cadastro Estadual Florestal de
Imóveis Rurais – CEFIR). Eventual incidência dos arts. 145 e 149 do CTN.
8. O valor da propriedade
9. As provas
10. Pedidos.
Foi proferido o Acórdão no 101-010.745 – 1a TURMA/DRJ01 (e-fls. 638/654), em
que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2016
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser
acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de
fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743991/2020-17

Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização,
em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da inscrição tempestiva da
área de reserva legal no CAR ou de sua averbação tempestiva à margem da matrícula do
imóvel.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE
Mesmo as áreas do imóvel comprovadamente localizadas nos limites de Refúgio de Vida
Silvestre, que é Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral, criada antes da
data do fato gerador do imposto, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental
pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do respectivo ADA, para fins de exclusão de tributação.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
do VTN em questão. DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA PROVA PERICIAL
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista
na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA A impugnação deve ser instruída com
os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 12/08/2021, conforme
AR às e-fls. 659 e apresentou recurso voluntário(e-fls. 660/704) em 13/09/2021, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
1.
O lançamento do ITR 2016 e a impugnação.
2. O Acórdão no 101-010.745 (fls. 638/642).
3. Preliminarmente: a juntada de outros documentos em diálogo com a decisão
recorrida. Aplicação do art. 16, §4o, alínea “c”, e §5o, do Decreto no
70.235/1972.
Não restou alternativa a Recorrente, salvo providenciar outros documentos para,
em diálogo com a decisão recorrida, ratificar a existência das áreas não-tributáveis apontadas na
impugnação, como admite o art. 16, §§4o, alínea “c”, 5o e 6o, do Decreto no 70.235/197211 e a
jurisprudência desse e. CARF.
Desta maneira, sem prejuízo do vasto material probatório acostado aos autos –
que decerto é suficiente para confirmar a existência das áreas nãotributadas – a Recorrente
requer também a juntada de: i) Ofício RVS Veredas do Oeste Baiano/ICMBio no 13/2014, que
confirma a sobreposição entre a área fora da unidade conservação e sua respectiva Zona de
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743991/2020-17

Entorno (ZA); ii) Relatório Técnico, elaborado por Engenheira Ambiental especializada em
geoprocessamento, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para
comprovar que não houve qualquer tipo de supressão de vegetação na área, cuja cobertura se
encontra “em estado de preservação integral” desde 2007, e; iii) Levantamento Ambiental,
elaborado por Engenheiro Agrônomo, com a devida ART, a fim de ratificar o detalhamento das
áreas que compõem o imóvel.
4.
.O ADA – Ato Declaratório Ambiental. A revogação
do art. 17-O da Lei no 6.983/1981 pela Medida Provisória no 2.166-67, de
24/08/2001 (LINDB, art. 2o, §1o). Revogação pela Lei no 12.651/2012.
Repristinação. Inexistência (LINDB, art. 2o, §3o).
O erro da e. 1a Turma da DRJ01, contudo, foi desconsiderar que o art. 17-O, §1o,
da Lei no 6.938/198113, com a redação conferida pela Lei no 10.165/2000, foi revogado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001, quando houve a inclusão do §7o no art. 10 da Lei
no 9.393/1996
A revogação é resultado do art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro15 e foi reconhecida pelo e. STJ no Recurso Especial no 587.429/AL, com base no qual
a e. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016.
A vigência do art. 10, §7o, da Lei no Lei no 9.393/1996, incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001 perdurou até sua revogação pelo Novo Código Florestal
(Lei no 12.651/2012, art. 83)17, nos termos do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11/09/2001.
Entretanto, a revogação do art. 10, §7o, da Lei 9.393/1996 pelo art. 83 da Lei no
12.651/2012 não foi suficiente para reestabelecer a vigência do art. 17-O, §1o, da Lei no
6.938/1981, na medida em que não havia disposição expressa neste sentido, como exige o art. 2o,
§3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
5.
A apresentação do ADA. Orientação do IBAMA.
Número do protocolo inserido na DITR2016. Medidas anteriores ao início do
procedimento fiscal. Jurisprudência do CARF.
Há uma série de dificuldades que surgem, no entanto, quando o proprietário deixa
de preencher o ADA no prazo fixado na Instrução Normativa no 05, de 25 de março de 2009 do
IBAMA. O preenchimento ou retificação por iniciativa particular, depois de encerrado o
exercício respectivo, não é admitida. A impossibilidade é confirmada pela “Cartilha:
Esclarecimentos diversos sobre ADA, CTF, ITR, APP, Reserva Legal, outros” produzido pelo
IBAMA.
A restrição ao preenchimento ou retificação do ADA depois de encerrado o
exercício é claramente incompatível com o ordenamento jurídico.
Na prática, não há regulamentação para corrigir o ADA e o IBAMA tampouco
disponibilizar meio para efetuar ajustes depois do exercício correspondente.
A ausência de ADA não implica concluir pela inexistência de áreas de interesse
ambiental no imóvel.
No caso da Recorrente, houve a perda do prazo para a entrega da DITR2016 e
envio dela só ocorreu em 29/09/2017 08:58:51 (fls. 33). Na época, tampouco fora realizado o
preenchimento e envio do ADA2016, cuja apresentação então não mais era possível realizar. Em
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743991/2020-17

razão disso, se adotou o procedimento orientado pelo IBAMA – “preenchimento do formulário
referente ao Exercício em vigor e dos Exercícios subsequentes” – com o protocolo do ADA2017.
6.
As áreas de interesse ecológico situadas na
propriedade. Levantamento realizado para fins de inscrição no CAR Bahia
(Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR) e Parecer Técnico
Florestal – PTF no COASP – 2018.001.003029 do INEMA.
A Recorrente apresentou o ADA2017 em 29/09/2017, replicou os dados dele na
DITR2016 e enviou-a apenas no exercício subsequente àquele do fato gerador – 29/09/2017
08:58:51 (fls. 33) – quando declarou as “Áreas de Interesse Ambiental Não Tributáveis”
O Recorrente realmente não averbou a Área de Reserva Legal – ARL na matrícula
do imóvel até a data do fato gerador – 01/01/2016 – e apenas inscreveu-a no CAR em
26/08/2016, como consignou a 1a Turma da DRJ01 no Acórdão 101-010.744.
A vasta documentação apresentada nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da
situação ambiental do imóvel na data do fato gerador. A Nota Técnica
COREG/CGTER/DISAT/ICMBio no 06/2013 (fls. 116/117), Ofício RVS Veredas do Oeste
Baiano/ICMBio no 13/2014 (doc. em anexo), o registro do CAR (fls. 118/119), a resposta ao
Questionário do CAR/CEFIR (fls. 121), o pedido de “Autorização de Supressão de Vegetação
(ASV)” (fls. 128) nele incluído o inventário florestal (fls. 472/572), o PTF no COASP –
2018.001.003029, elaborado pelo INEMA (fls. 616/622), e os laudos técnicos em anexo formam
um conjunto probatório indiscutível. A partir dele se verifica que, desde a data do fato gerador:
a) A maior parte da propriedade localiza-se em “Área de Declarado Interesse
Ecológico – AIE” – na REVIS Veredas do Oeste Baiano – conforme comprova o Levantamento
Planimétrico Cadastral em anexo, e reconheceu pela e 1a Turma da DRJ01. A porção
remanescente se encontra na respectiva Zona de Amortecimento (ZA) (Lei no 9.985/2001, art. 2°,
XVIII; Decreto no 99.274/1990, art. 27, e; Resolução CONAMA no 428/2010, art. 1o, §2o). É
área não-tributável, ex vi do art. 10, §2o, II, “b” e “c”, da Lei no 9.393/199643.
b) O imóvel é integralmente constituído por vegetação originária – “Área Coberta
por Floresta Nativa (Vegetação Natural) – AFN” – inclusive na parte depois dedicada à “Área de
Reserva Legal – ARL”, conforme PTF no COASP – 2018.001.003029, elaborado pelo INEMA
(fls. 611/617), registro do CAR (fls. 113/114), resposta ao Questionário do CAR/CEFIR (fls.
116) e laudo em anexo. A parcela depois destinada à constituição “Área de Reserva Legal –
ARL” é sobreposta à “Área de Declarado Interesse Ecológico – AIE” e, fora dela, há
1.790,8880ha de “Área Coberta por Floresta Nativa (Vegetação Natural) – AFN”. Trata-se de
área nãotributável, ex vi do art. 10, §2o, II, “e”, da Lei n o9.393/199644.
c) A propriedade possui “Área de Preservação Permanente – APP”, superior
àquela indicada no ADA e na DITR, como PTF no COASP – 2018.001.003029, elaborado pelo
INEMA (fls. 611/617) e registro do CAR (fls. 113/114). São 1.142,2080ha dela, fora da “Área de
Declarado Interesse Ecológico – AIE”. A hipótese de exclusão das áreas tributáveis é prevista no
art. 10, §2o, II, “a”, da Lei no 9.393/199645.
7. A eventual revisão de ofício dos dados do ADA e da DITR.
O lançamento pode ser alterado por impugnação do contribuinte ou, ainda, por
iniciativa de ofício da autoridade administrativa (CTN, art. 145, I e III)46, quando verificados os
requisitos legais para fazê-lo.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743991/2020-17

O Recorrente apresentou o ADA2017 e a DITR2016, mas não pode inserir neles,
por restrições dos respectivos formulários, todas as informações relevantes para o lançamento do
imposto. A controvérsia envolve, da mesma maneira, a legitimidade de manter-se ou não um
crédito tributário constituído a partir de premissas fáticas inexistentes.
8.Pedidos.
Diante o exposto, requer a juntada dos documentos em anexo, com fundamento no
art. 16, §4o, alínea “c”, e §5o, do Decreto no 70.235/1972, a fim de que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido e provido para desconstituir integralmente o lançamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Revisão de ofício. Do Erro de Fato. Das áreas ambientais.
A fiscalização glosou as áreas de preservação permanente de 2.968,0 ha, de
reserva legal de 3.162,6 ha, de interesse ecológico de 6.696,4 ha e coberta por florestas nativas
de 1.746,9 ha, por falta de documentação hábil de comprovação, nesta fase, o recorrente aventa a
hipótese de erro de fato no preenchimento da DITR, requerendo o acatamento dessas mesmas
áreas de preservação permanente, de reserva legal, de interesse ecológico e coberta por florestas
nativas, de acordo com documentação acostada aos autos, alegando que todo o imóvel seria
formado integralmente por áreas não-tributáveis e que a apresentação do ADA não é obrigatório.
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
[...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, de
fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente comprovadas.
A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista
no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de
Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA
(incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743991/2020-17

§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei
no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR para as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Contudo, permanece
a necessidade do ADA para as demais áreas consideradas isentas do ITR.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651,
de 2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro
Ambiental Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de
dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e
combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no
12.651, de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no
1.356.207/SP, in verbis:
[...]
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a identificação
da área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição no CAR (art.
29, § 1o, III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria defensável essa
exigência como condição à concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de
junho de 2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA
(art. 6o), bem como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art.
10 da Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O,
caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese
do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que
envolvam a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos geradores
de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo Código Florestal, o Procurador
da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência de sua apresentação, à
luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000. (grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651,
de 2012 (novo Código Florestal). (grifo nosso)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise, para
fins de exclusão do ITR das Áreas isentas.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743991/2020-17

No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2016, logo não é possível,
portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental.
Ao contrário do que alega o recorrente não houve a revogação do art. 17-O, §1o,
da Lei no 6.938/1981.
O ADA/2017, às fls. 73, protocolado junto ao IBAMA em 29.09.2017, é uma
providência intempestiva para o exercício de 2016.
As decisões do CARF citadas no Recurso são de exercícios anteriores a Lei no
12.651, de 2012 (novo Código Florestal), logo não podem ser comparadas com o presente caso.
Para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se sua averbação
tempestiva e antes do fato gerador. Fato que não ocorreu no presente caso, inclusive em relação à
averbação no CAR, que só ocorreu após a ocorrência do fato gerador.
O Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para requerer a inclusão de
áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas. Cabe reforçar que a retificação da DITR
que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente
será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da referida declaração( § 1o, do art. 147, do CTN), e antes de notificado o
lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos. Além disso a documentação apresentada pelo
contribuinte não é suficiente para suprir a ausência do ADA, logo não é caso de revisão de
ofício.
O ITR é apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no
9.393/1996, ou seja, é um tributo lançado por homologação, que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade competente (art. 150 do
CTN).
Assim o ITR foi calculado com base nos dados constantes na respectiva DITR,
logo cabe ao contribuinte, ao ser solicitado, comprovar as informações através de documentação
hábil e idônea.
Quanto à alegação de que há restrição ao preenchimento ou retificação do ADA
depois de encerrado o exercício é claramente incompatível com o ordenamento jurídico se trata
de alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade que não pode ser apreciada por este conselho,
conforme disposições abaixo:
Art. 26 A do Decreto 70.235/72 .
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Do Pedido de Anexação de documentos no Recurso.
Entendo que os documentos que o recorrente solicita anexar não se enquadram
nos fundamentos no art. 16, §4o, alínea “c”, e §5o, do Decreto no 70.235/1972. Além do mais esse
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743991/2020-17

documentos não são suficientes para alterar essa decisão, pois não suprem a ausência do ADA,
conforme já explicado no voto.
Cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a menos que ocorra a
demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que
entende que não ocorreu no presente caso
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 736
DF CARF MF
Original